Tribunal: TJBA
Processo: 8001892-04.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001892-04.2022.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADAUTO VITAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA EM DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação em ação anulatória de tarifas bancárias, declarando a nulidade das cobranças indevidas, determinando restituição em dobro e condenando ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante sustenta erro material na fixação do termo inicial dos juros de mora em danos morais e excessividade do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora em danos morais; e (ii) saber se há vício na fundamentação quanto ao valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que os juros de mora da indenização por danos morais incidem desde o ato ilícito, seguindo orientação consolidada na Súmula nº 54 do STJ. Aplicação adequada da jurisprudência pacífica.

4 - A alegação de aplicação errônea da Súmula nº 54 do STJ não prospera. O entendimento sumulado mantém-se atual e aplicável aos casos de responsabilidade civil extracontratual, fundamentando-se na teoria segundo a qual o dever de indenizar surge com a prática do ato lesivo.

5 - A Súmula nº 362 do STJ, que fixa o termo inicial da correção monetária desde o arbitramento, não se confunde com a incidência de juros moratórios, que têm natureza jurídica e fundamento diversos.

6 - O dano moral configura-se como dano
in re ipsa
nas hipóteses de cobrança indevida sem contratação válida.

7 - O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, encontrando-se dentro dos parâmetros jurisprudenciais para casos similares. Ausência de excessividade.

8 - Os embargos declaratórios têm finalidade integrativa e não substitutiva, destinando-se à correção de vícios formais. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO

9 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001892-04.2022.8.05.0038
, em que figuram como embargante BANCO BRADESCO SA. e como embargada
ADAUTO VITAL DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.